Tribunal: TJBA
Processo: 8004947-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004947-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EDUCANDARIO SANTANA AMORIM LTDA Advogado(s): NATHALIE AMORIM BORGES SANTANA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. JUROS DE MORA SOBRE CRÉDITO FISCAL MUNICIPAL. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. TEMA 1217 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ENCARGOS SUPERIORES AOS ADOTADOS PELA UNIÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a limitação dos juros de mora incidentes sobre crédito fiscal municipal. A parte agravante sustenta a ilegalidade da fixação de juros de 1% ao mês, em desacordo com a sistemática constitucional e com a adoção da taxa SELIC como índice aplicável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os Municípios podem fixar juros de mora sobre seus créditos fiscais em percentual superior à taxa SELIC, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 113/2021, com alterações posteriores, estabeleceu que, nas relações envolvendo a Fazenda Pública, devem ser observados os mesmos critérios de atualização e remuneração por ela utilizados, evidenciando a adoção da taxa SELIC como parâmetro. 4. A fixação de encargos superiores àqueles praticados pela União viola os princípios da isonomia tributária e da vedação ao confisco (CF, art. 150, IV). 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1217 da repercussão geral, firmou tese vinculante no sentido de que os Municípios não podem adotar índices de correção e juros superiores à taxa SELIC. 6. A existência de parcelamento do débito não afasta o perigo de dano, diante do impacto financeiro contínuo decorrente da cobrança de encargos potencialmente indevidos. 7. Presentes os requisitos para concessão da tutela recursal, impõe-se a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Os Municípios não podem fixar juros de mora sobre créditos fiscais em percentual superior à taxa SELIC, sob pena de violação à ordem constitucional. 2. A tese firmada em repercussão geral possui aplicação imediata, independentemente de eventual oposição de embargos de declaração.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.019, I e 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1217 da repercussão geral; STF, Tema 1062; STJ, REsp nº 1.869.867/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004947-38.2026.8.05.0000, de Salvador, sendo agravante Educandário Santana Amorim Ltda e agravado Município de Salvador, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator